Tribunal: TJDFT
Processo: 0754044-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754044-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON ALVES DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WANDERSON ALVES DA SILVA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, sob a acusação de ter descumprido medida protetiva imposta anteriormente em favor da vítima. Sustenta a ilegalidade da prisão, pois a própria vítima teria solicitado a revogação das medidas protetivas nos autos n. 0708224-23.2024.8.07.0017, o que restou indeferido pelo juízo a quo. Argumenta não caber ao Estado exercer “paternalismo exacerbado” sobre a vítima, maior de idade, em prejuízo da liberdade do paciente. Acrescenta que as partes mantêm contato, com consentimento da ofendida, inexistindo, portanto, risco à sua integridade física. Ademais, ressalta se tratar de paciente primário e de bons antecedentes. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. No caso (Inquérito Policial no 0708224-23.2024.8.07.0017), consoante narrado no boletim de ocorrência, no dia 29/08/2024, durante uma discussão, o paciente, irritado, passou a xingar a vítima de "VAGABUNDA, DESGRAÇA", agredindo-a "APERTANDO O SEU PESCOÇO", bem como a ameaçou falando "QUE A MATARIA" (ID 215163997). Depreende-se que foram deferidas as medidas protetivas em favor da vítima nos autos n. 0706754-54.2024.8.07.0017, as quais determinaram: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Ocorre que, segundo relato da ofendida, em 23/10/2024, “por volta das 18:00, estava caminhando sozinha na QN 14E, dirigindo-se para sua residência. Quando passava por uma praça na mesma quadra, avistou WANDERSON, seu ex-marido com quem coabitou durante oito anos e contra o qual há medidas protetivas de urgência deferidas no bojo do processo 0706754-54.2024.8.07.0017 do Juizado Especial de Atendimento à Mulher do Riacho Fundo. Que WANDERSON esperava pela declarante. Que WANDERSON afirmou que queria reatar o relacionamento e passou a seguir a declarante até sua residência. Que WANDERSON entrou a força na residência da declarante. Que a declarante apanhou o celular para ligar para a polícia e WANDERSON tomou o aparelho, arremessando-o contra o chão e quebrando-o. Que WANDERSON empurrou a declarante conta a parede, produzindo lesões nas suas mãos e braços. Que a declarante conseguiu fugir do local para a casa do seu irmão MANUEL. Que ligou para a Polícia Militar, que compareceu ao local. Que uma viatura esteve no local, mas WANDERSON havia fugido. Que hoje esteve uma equipe da PMDF em sua residência. A declarante relatou o ocorrido aos policiais que a encaminharam para esta delegacia circunscricional. Que em razão desses fatos deseja requerer novas medidas protetivas de urgência". Em virtude dos fatos narrados, foi decretada a prisão preventiva do paciente, nos autos n. 0708330-82.2024.8.07.0017. Na oportunidade, ressaltou o douto magistrado que, embora o agressor tenha sido intimado das medidas em vigor, “ainda assim tivera a audácia de perseguir a vítima até a residência, entrar a força, destruir o celular dela, agredi-la fisicamente”. Destacou, ainda, o seguinte: “Wanderson tem histórico de violência contra outras mulheres (MPU 0702752-23.2023.8.07.0002 – Brazlandia; 0725252-17.2022.8.07.0003 – Ceilândia; 0704700-23.2021.8.07.0017 – Riacho Fundo) além de extensa folha penal. Há que se ressaltar a gravidade das ameaças contidas nos novos relatos da vítima, no sentido de que: “WANDERSON afirmou que queria reatar o relacionamento e passou a seguir a declarante até sua residência. Que WANDERSON entrou a força na residência da declarante. Que a declarante apanhou o celular para ligar para a polícia e WANDERSON tomou o aparelho, arremessando-o contra o chão e quebrando-o. Que WANDERSON empurrou a declarante conta a parede, produzindo lesões nas suas mãos e braços. Que a declarante conseguiu fugir do local para a casa do seu irmão M.”. (...) De mais a mais, a vítima encontra-se numa situação de flagrante vulnerabilidade, sem falar no medo que lhe acompanha ao longo do tempo, com agravamento acentuado nos últimos dias, notadamente em face do último atentado contra sua integridade física. Há que ser frisado que a conduta do suposto ofensor consistente em não se abster de manter contato coma a vítima, mesmo tendo sido deferidas medidas protetivas em seu desfavor, denota flagrante desprezo à decisão judicial que o proibia de ter contato com a vítima, além de revelar um comportamento extremamente perigoso para a vítima, e demonstrar que o ofensor não tem freios em suas atitudes, deixando a vítima e sua família temerosa e vulnerável diante de tais fatos. (...) No caso presente, não há outra alternativa a não ser a decretação da prisão preventiva do suposto ofensor, tendo em vista a reiteração da violência contra a vítima e sua gravidade, demonstrando que a situação está se agravando e que as medidas protetivas anteriormente deferidas se mostraram ineficazes. O caso refere-se a suposto crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar, que tem por base não apenas uma legislação específica, mas todo um sistema de proteção à mulher, em virtude da sua posição de vulnerabilidade nesse cenário. Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se concretiza com o mero descumprimento das determinações judiciais. Nada obstante a impetrante aponte a desproporcionalidade da prisão, haja vista ter a vítima pleiteado a revogação das medidas protetivas, tal argumento também não se mostra suficiente para a concessão da presente liminar. Registra-se que, apesar do requerimento da ofendida, o juízo de origem entendeu por manter vigentes as medidas, pois necessárias para salvaguardar a incolumidade física, psíquica e psicológica da vítima. A propósito, confira-se (n. 0708224-23.2024.8.07.0017 - ID 218375290): “Analisando as respostas do formulário nacional de avaliação de risco, vários são os fatores de risco apontados chamando atenção, entre outras respostas, as agressões com soco, tapa, enforcamento, ciúme excessivo, ameaças e as agressões ou ameaças mais frequentes ou graves. Além disso, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores à manutenção das medidas protetivas em favor da vítima, nos termos da Lei 11.340/06, pois, avaliando os fatores de risco no caso concreto, conforme respostas da vítima no Formulário Nacional de Avaliação de Risco - FoNAR (Resolução Conjunta no 5/2020 do CNJ e CNMP), a vítima sofre sérios riscos à sua integridade psicológica/física em face do teor das violências sofridas. Verifico que trata-se de caso extremamente grave e recente. Além disso, há ação penal envolvendo as partes, no qual o ofensor foi denunciado pelos crimes dos artigos 129, § 13o, e 150, caput, do Código Penal, e do artigo 24-A da Lei no 11.340/06, na forma do artigo 5o, III, da Lei Maria da Penha, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. Em que pese a necessidade de respeito à autonomia privada da vítima, não pode o Judiciário se quedar inerte diante de um risco grave, especialmente quando adotadas as lentes da perspectiva de gênero para a análise da situação de violência doméstica de um ponto de vista estrutural. As medidas protetivas visam a salvaguardar bens jurídicos que, não raras as vezes, são irrecuperáveis, notadamente a integridade física e psicológica da vítima. Assim, no caso, verifico que as medidas protetivas se mostram necessárias, tendo em vista que possuem o escopo de salvaguardar direitos de incolumidade física, psíquica e psicológica da mulher.” O exposto evidencia o descaso do paciente com as regras de convivência e com o sistema judiciário, demonstrando o risco à integridade física e psicológica da vítima diante das reiteradas condutas. Dessa forma, além de representar instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima, a segregação constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, insistente no descumprimento das medidas protetivas, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis. Nesse contexto, tenho como necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator